Tribunal: TJMT
Processo: 1028175-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028175-41.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), WANDER ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 782.689.071-34 (EMBARGADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTESTAÇÃO. LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada contra Wander Rogério Silva de Oliveira, com origem no Juizado Especial Cível de Defesa do Consumidor de Feira de Santana/BA. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de reconvenção para revisão de cláusulas contratuais, contradição na limitação de juros moratórios contratados em 6% ao mês, e requer prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à exigência de reconvenção para revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se houve contradição na limitação dos juros moratórios estipulados em contrato com instituição financeira; (iii) determinar se há omissão que justifique o prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão de cláusulas contratuais bancárias pode ser realizada como matéria de defesa na contestação, sendo desnecessária a reconvenção, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A cláusula que estipula juros moratórios em 6% ao mês, cumulativamente com juros remuneratórios e multa contratual, revela-se abusiva e onerosa em excesso, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, justificando a limitação a 1% ao mês.

5.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as matérias jurídicas suscitadas, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais apontados, inexistindo, portanto, omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão pode ser suscitada na contestação, sem necessidade de reconvenção.

2.

A estipulação de juros moratórios em patamar excessivo pode ser controlada judicialmente, mesmo quando pactuada, à luz do CDC.

3.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando a matéria for devidamente analisada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos de ação de busca e apreensão movida em face de WANDER ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA, originária do Juizado Especial Cível de Defesa do Consumidor de Feira de Santana/BA.

O primeiro fundamento recursal trata da omissão no acórdão quanto à ausência de pedido reconvencional na contestação apresentada pelo recorrido. Sustenta o embargante que, na ação de busca e apreensão, a análise de cláusulas contratuais depende de reconvenção expressa, o que não foi observado no caso. Alega que o juízo a quo considerou pedidos contidos na contestação como se reconvencionais fossem, indevidamente revisando cláusula contratual pactuada, sem que houvesse provocação formal para tanto.

No segundo fundamento, aponta contradição no julgado ao limitar os juros moratórios convencionados em 6% ao mês para 1% ao mês, contrariando os artigos 406 do Código Civil e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que, nos contratos celebrados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, os juros moratórios podem ser livremente pactuados, sendo inaplicável a limitação legal, a qual somente incide na ausência de estipulação contratual ou quando expressamente prevista em lei.

Enfatiza que os juros moratórios possuem natureza indenizatória e foram estipulados entre as partes com base na autonomia privada contratual, devendo ser preservados.

No terceiro fundamento, os embargos visam prequestionar os dispositivos legais pertinentes, como condição para futura interposição de recursos especial e extraordinário. Assevera que o acórdão embargado não enfrentou expressamente as matérias de direito suscitadas, em ofensa ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, tornando imprescindível o pronunciamento do Tribunal sobre os dispositivos legais invocados.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, bem como para fins de prequestionamento dos artigos 406 do Código Civil e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a validade da cláusula contratual que estipula juros moratórios em 6% ao mês e reformando o acórdão para manter inalteradas as condições pactuadas entre as partes.

Sem apresentação de contrarrazões. ID.284749862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A instituição financeira embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão, por não enfrentar expressamente a tese de que a revisão de cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão somente seria possível mediante reconvenção, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Aduz, ainda, violação aos arts. 406 do Código Civil e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a legalidade da cláusula contratual que estabelece juros moratórios de 6% ao mês.

No entanto, os embargos não merecem acolhimento.

Inicialmente, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. A decisão enfrentou de forma clara e fundamentada a possibilidade de controle judicial das cláusulas abusivas em contratos de adesão bancários, mesmo no bojo de ação de busca e apreensão, sendo desnecessária a reconvenção para tanto.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o devedor pode apresentar defesa fundada na revisão contratual em sede de contestação, não sendo obrigatória a reconvenção.

Nesse sentido:

“É cabível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão.”(REsp 267.758/MG, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 2a Seção, DJe 22.06.2005)

“O ajuizamento de ação possessória não impede a análise da relação jurídica ou do contrato subjacente, possuindo o devedor a faculdade de contestar a pretensão, na própria busca e apreensão.”
(AgRg no Ag 1.168.584/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 05.05.2015)

Com relação à alegação de violação aos arts. 406 do Código Civil e 52, II, do CDC, reitera-se que a redução dos juros moratórios a 1% ao mês decorreu da evidente onerosidade excessiva, que compromete os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

Com efeito, a estipulação de juros moratórios em 6% ao mês, além de juros remuneratórios e multa contratual de 2%, caracteriza penalidade desproporcional ao devedor inadimplente, devendo ser mitigada à luz do art. 6o, V, do CDC, conforme também já decidiu esta Corte em inúmeros precedentes:

“Constatada a abusividade dos juros moratórios contratados de 6,00% ao mês, deve ser mantida a sentença que os reduziu ao percentual de 1% ao mês, correspondente a 12% ao ano.”(TJMT, Apelação Cível n. 1028322-67.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 05/03/2025, DJE 12/03/2025)

A interpretação sistemática dos dispositivos mencionados revela que o art. 406 do CC atua como norma supletiva, aplicável quando não houver convenção específica.

No entanto, mesmo havendo convenção, o Judiciário pode intervir para coibir cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, IV e §1o do CDC.

Por fim, quanto ao alegado intuito prequestionatório, esclarece-se que não há omissão a ser sanada, pois as matérias apontadas foram efetivamente apreciadas no acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ:

“Não configura omissão o acórdão que decide fundamentadamente a controvérsia posta nos autos, ainda que não se refira a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.”(AgInt no AREsp 1.107.791/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 04/10/2017)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025